Tribunal: TJDFT
Processo: 0718424-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No PROCESSO: 0718424-77.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: WESLEY LELIS DE LIMA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por WESLEY LELIS DE LIMA, onde se apontou, como autoridades coatoras, o GOVERNADOR e o SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e, como ilegal, a convocação do impetrante para a posse no cargo de Monitor de Gestão Educacional exclusivamente por meio de edital, em 8-março-2023. Afirmou o impetrante ter sido aprovado no concurso público para provimento do cargo efetivo de Monitor de Gestão Educacional, nos termos do Edital n. 23/2016, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Explicou que a validade do certame foi prorrogada por mais dois anos, em 12-julho-2019, e o prazo sofreu suspensão em 2020, em razão da crise sanitária causada pela Covid-19, o que justificou a continuidade da validade do concurso público até 2023. Informou que, em 8-março-2023, o impetrante foi convocado para a posse, mas a convocação foi publicada apenas no Diário Oficial e decorreu o prazo legal para a posse sem a sua manifestação. Ressaltou que a convocação do impetrante exclusivamente por meio de publicação no Diário Oficial não é medida razoável e fere os princípios da publicidade, transparência, eficiência, moralidade e razoabilidade, porque dificulta o acesso do candidato à informação, especialmente no caso dos autos, em que transcorreu seis anos desde a publicação do resultado final com a lista de aprovados para provimento imediato de vagas e formação do cadastro de reserva, até a efetiva convocação. Ponderou que existem outros meios mais eficazes e modernos pelos quais a convocação pode ser feita pessoalmente, como o envio de telegramas, correio eletrônico e contato telefônico, com o objetivo de garantir uma maior efetividade na divulgação do ato e do acesso à informação, bem como possibilitar que o candidato seja efetivamente notificado da convocação e exercite o direito de tomar posse no cargo para o qual foi aprovado. Pleiteou medida liminar para determinar a suspensão do ato lesivo que tornou sem efeito a sua convocação para garantir seu direito à nomeação e posse no cargo efetivo ou, subsidiariamente, assegurar o direito do impetrante de ter uma vaga reservada. No mérito, pleiteou a concessão da segurança para anular o ato que impediu o impetrante de acessar seu direito de assumir o cargo efetivo, em razão da violação dos princípios da publicidade e da razoabilidade, assegurando o direito à nomeação e posse no cargo público de Monitor de Gestão Educacional. Requereu, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e juntou aos autos a declaração de hipossuficiência, extratos bancários e declaração de imposto de renda, a demonstrar o recebimento de rendimentos tributáveis da ordem de R$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais) no ano-calendário de 2022 (IDs 46666705 a 46666707 e IDs 47101322 a 47101326). Intimado (ID 47582646), o impetrante apresentou a petição de ID 47949209 e instruiu o processo com o edital de convocação do impetrante para a posse no cargo público, publicado no Diário Oficial em 8-março-2023 e com o edital de homologação do resultado final do concurso público para o cargo ao qual o impetrante concorreu, com a classificação final no certame (IDs 47949210-47949214). Ressaltou que não conseguiu localizar o ato que tornou sem efeito a nomeação do impetrante após o decurso do prazo legal para a posse e argumentou que o documento não está disponível em meio acessível ao impetrante, razão pela qual requer que a Administração Pública seja intimada a apresentar referido documento. É o relatório. Decido. Destaque-se, inicialmente, que o impetrante apontou, como autoridades coatoras, o GOVERNADOR e o SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. Segundo ensina DIRLEY DA CUNHA JÚNIOR, “o mandado de segurança será manejado em face de autoridade responsável pela violação ou ameaça de violação ao direito líquido e certo do impetrante, conhecida como autoridade coatora, que, por sua vez, será a autoridade pública, ou o agente particular que atue no exercício de atribuições do poder público, por meio de delegação.” (Curso de Direito Constitucional. 7.ed. Salvador: Editora Jus Podivm, 2013. Pg. 798). O artigo 6o, § 3o, da Lei n. 12.016/06 dispõe que a autoridade coatora será “aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática”. Na espécie, o impetrante, aprovado no concurso público para o provimento de vagas no cargo de Monitor de Gestão Educacional, conforme os termos alinhavados no Edital n. 23, de 13 de outubro de 2016, afirmou que foi nomeado, mas não tomou posse no prazo legal. O pedido formulado é no sentido de conceder a segurança pleiteada para que seja determinada à autoridade coatora que nomeie e dê posse ao impetrante no cargo pleiteado, nos moldes de sua aprovação. A posse decorre da nomeação para o cargo público e é fase do provimento. Assim, o impetrante postula o provimento do cargo público para o qual prestou concurso. Logo, constato que o Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal não deve compor o polo passivo desta impetração, porquanto não é a autoridade que detém a competência para prover os cargos públicos no Poder Executivo do Distrito Federal. A competência para o ato de provimento do cargo público compete privativamente ao Governador do Distrito Federal, nos termos do artigo 100, inciso XXVII, da Lei Orgânica do Distrito Federal e do artigo 10, inciso I, da Lei Complementar distrital n. 840/2011. Ainda que a posse e o exercício sejam atribuídos ao Secretário de Estado pelo Decreto distrital n. 39.133/2018, a delegação não afasta a competência privativa do Governador para o provimento dos cargos públicos, estabelecida pela Lei Orgânica do Distrito Federal. Ademais, a presença de diversas pessoas no polo passivo da ação prejudica a celeridade do curso do processo, em prejuízo do impetrante. Portanto, exclui-se como possível autoridade coatora o Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal, devendo figurar como tal somente o Governador do Distrito Federal. Admito a impetração, tendo em vista que compete ao Conselho Especial deste Tribunal processar e julgar originariamente mandado de segurança impetrado contra o Governador do Distrito Federal, conforme artigo 13, inciso I, alínea “c”, do RITJDFT. A tempestividade do mandado de segurança também pode ser aferida pela convocação do impetrante para a posse, em 8-março-2023 (ID 47949210, pp. 33 e 35). A concessão de medida liminar no mandado de segurança pressupõe a plausibilidade do direito alegado e o risco associado à demora no julgamento do pedido. No caso dos autos, informa o impetrante que foi aprovado em concurso público para a formação de cadastro de reserva para o provimento do cargo de Monitor de Gestão Educacional, na posição n. 956, e depois foi nomeado e convocado para a posse exclusivamente mediante a publicação de edital no Diário Oficial (ID 47949210, pp. 33 e 35). Considerada a data da publicação do Edital n. 70, que tornou público o resultado final do concurso público para o provimento de cargos das carreiras de Magistério Público e Assistência à Educação da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, inclusive para o cargo de Monitor de Gestão Educacional para o qual prestou concurso o impetrante, em 25-setembro-2017, e a data da publicação do ato de nomeação do impetrante em 8-março-2023 (ID 47949210, pp. 33 e 35), observa-se que decorreram cerca de cinco anos e meio entre um ato e outro. Diante da incerteza sobre a convocação, proveniente da mera expectativa de direito, aliada ao decurso de longos cinco anos e meio desde a publicação do resultado final do concurso até a nomeação, de fato, não seria razoável exigir do impetrante que fizesse o acompanhamento diário da imprensa oficial sobre uma possível, mas indefinida nomeação. Ademais, a jurisprudência das Turmas Cíveis desta Corte de Justiça sinaliza que a falha na comunicação de nomeação e convocação para a posse do candidato fere o princípio da publicidade dos atos e enseja a violação de direito líquido e certo à informação e notificação pessoal: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. LONGO LAPSO TEMPORAL TRANSCORRIDO ENTRE AS ETAPAS DO CONCURSO. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CANDIDATO ACERCA DA CONVOCAÇÃO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRÍNCÍPIOS DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. PRECEDENTES. (...) 2. Caracteriza a violação aos princípios da publicidade e da razoabilidade a convocação do candidato, para determinada fase do concurso público, mediante publicação do chamamento em diário oficial e pela Internet, quando passado considerável lapso temporal entre a homologação do certame e a publicação para a etapa do curso de formação, uma vez que é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, durante longo lapso temporal, esse tipo de publicação eletrônica, hipótese em que se exige a sua notificação pessoal. Precedentes. 3. In casu, constata-se o lapso superior a 04 (quatro) anos entre a homologação do concurso público do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, regido pelo Edital 001/2016, e a convocação do candidato para o Curso de Formação, realizada apenas pelo Diário Oficial do Distrito Federal - DODF e no sítio eletrônico da organizadora do concurso. Nessa circunstância, a recusa da administração no recebimento da documentação apresentada pelo candidato no dia seguinte ao prazo estipulado no novo edital, por ausência de sua ciência inequívoca acerca dessa nova etapa em razão do transcurso de longo tempo entre os atos do certame, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, justificando a ingerência do Poder Judiciário ao caso para corrigir a ilegalidade na atuação da Administração Pública. (...) (Acórdão 1691712, 07078178220228070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 3/5/2023.) (Grifo nosso.) DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO BASA. REGULARIDADE DE NOTIFICAÇÃO NÃO PESSOAL. ALOCAÇÃO DE PORTADOR DE NECESSIDADE ESPECIAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. (...) 4. A nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade. (Acórdão 1403415, 07075214820218070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 14/3/2022.) (Grifo nosso.) No mesmo sentido, precedentes do Superior Tribunal de Justiça: 3. É entendimento consolidado desta Corte de que a nomeação em concurso público, após transcorrido considerável lapso temporal da homologação do resultado final do certame, sem a notificação pessoal do interessado, viola o princípio da publicidade e razoabilidade. Desse modo, mesmo não havendo previsão expressa no edital do certame de intimação pessoal do candidato quando de sua nomeação, em observância aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, a Administração Pública deveria, mormente em face do lapso temporal decorrido entre a homologação do certame e a respectiva nomeação, 1 ano e 1 mês, comunicar pessoalmente ao candidato sobre a publicação do ato, para que pudesse exercer, se fosse de seu interesse, a opção pela ocupação da vaga. Precedentes: AgRg no RMS. 23.467/PR, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 25.3.2011; RMS 23.106/RR, Rel. Min. LAURITA VAZ,DJe 6.12.2010; RMS. 32.688/RN, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 12.11.2010. (...). (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.202.731/PI, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 23/8/2018, DJe de 30/8/2018.) (Grifo nosso.) V - (...) Nesse contexto fático-probatório, a concessão da segurança é medida que se impõe, por aplicação do entendimento jurisprudencial pacífico no sentido de que, passado lapso temporal considerável desde o encerramento do concurso, a convocação do candidato para qualquer ato pessoal (in casu, 2 anos e dois meses) não pode ser realizada tão somente por meio das publicações oficiais, em atenção aos princípios da publicidade e da proporcionalidade/razoabilidade [...]" (...). (AgInt no AREsp n. 1.013.694/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 3/4/2018, DJe de 9/4/2018.) (Grifo nosso.) Assim, as questões aventadas pelo impetrante revelam a plausibilidade do direito alegado. Todavia, o pedido de suspensão do ato lesivo que tornou sem efeito a convocação do impetrante para garantir seu direito à nomeação e posse no cargo efetivo consiste em medida satisfativa atrelada ao mérito dessa ação mandamental. A medida liminar satisfativa eventualmente deferida em sede de cognição sumária, especialmente sem a oitiva da parte contrária, se não for confirmada por ocasião do julgamento de mérito, de caráter exauriente e definitivo, acarreta o risco da irreversibilidade do provimento, que pode causar prejuízo irreparável para ambas as partes. Em complemento, a Lei n. 12.016/09 proíbe a concessão de medida liminar que tenha por objeto o pagamento de qualquer natureza (artigo 7o, §2o), incluindo os proventos decorrentes do cargo pretendido. Ademais, é preciso estar demonstrado que a postergação do direito invocado para o exame do mérito ensejará a perda deste mesmo direito, de sorte a ser imperiosa a concessão da tutela antecipada. No caso dos autos, o “periculum in mora” se relaciona unicamente à disponibilidade da vaga quando da eventual nomeação, a justificar apenas o deferimento da medida liminar pleiteada em caráter subsidiário. DIANTE DO EXPOSTO, defiro parcialmente a liminar vindicada para a reserva de vaga em benefício do impetrante. 2. Defiro os benefícios da gratuidade judiciária requerida, à vista dos documentos acostados aos autos. 3. Excluo o Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal e assim permanece somente o Governador do Distrito Federal. 4. Intime-se e notifique-se a autoridade coatora, na forma do artigo 7o, inciso I, da Lei Federal n. 12.016/2009, e artigo 227, inciso I, RITJDFT. 5. Após, dê-se vista à douta a Procuradoria Geral Distrito Federal, nos termos do Art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009, e artigo 227, inciso II, RITJDFT. 6. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de junho de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator